Tribunal: TJSP
Processo: 1006240-57.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível – Ação ordinária - Acórdão que afastou a cobrança de IPTU do exercício de 2017 e determinou a aplicação do § 6o do art. 9o da Lei Municipal no 15.889/2013 ao lançamento do exercício de 2022 - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível – Ação ordinária - Acórdão que afastou a cobrança de IPTU do exercício de 2017 e determinou a aplicação do § 6o do art. 9o da Lei Municipal no 15.889/2013 ao lançamento do exercício de 2022 - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.